Tribunal: TJES
Processo: 5002877-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002877-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcos Ferreira de Souza contra decisão da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da contagem de prazo para obtenção de novos benefícios, com base nos arts. 50, VI; 39, II; 57 e 127 da Lei de Execuções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da autoridade administrativa em apreciar pedidos de produção de provas no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar — especificamente, oitiva de testemunhas e requisição de imagens de segurança — caracteriza nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula nº 533 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada nulidade insanável no PAD, ante a omissão da autoridade administrativa em deliberar sobre requerimentos defensivos relevantes e tempestivos, consistentes na produção de provas essenciais à elucidação dos fatos.

4. A ausência de contraditório e ampla defesa compromete a validade do PAD, impondo a nulidade do procedimento e das sanções dele decorrentes.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o indeferimento tácito e imotivado de provas pela autoridade prisional compromete a legalidade do processo disciplinar (HC 496.832/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 03/2023 e afastadas as sanções impostas ao reeducando.

Tese de julgamento
:

"A ausência de apreciação de requerimentos probatórios relevantes e tempestivos no Procedimento Administrativo Disciplinar configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula nº 533 do STJ."

"É inválido o reconhecimento de falta grave em PAD contaminado por vício formal decorrente da não produção de provas requeridas pela defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, arts. 39, II; 50, VI; 57; 59; 127.

Súmula 533 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2019, DJe 29.05.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5002877-52.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, por inobservar os deveres previstos nos no inc. VI do
caput
do art. 50, c/c inc. II do

caput
do art. 39, ambos da Lei de Execuções Penais, decretando a interrupção dos cálculos para aquisição de futuro benefício de progressão, retroativamente à data da falta, assim como a perda de 1/3 dos dias remidos (09 dias), ao amparo dos arts. 57 e 127, ambos da Lei nº 7.210/1984.

Das razões expostas pela defesa, esta sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
agravado, ao fundamento da Súmula nº 533 do C. STJ, por cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade administrativa não teria examinado requerimentos de participação no PAD, arrolar e ouvir testemunhas, ou para acesso às imagens do circuito interno de segurança da unidade prisional. No mérito, aduz o agravante que não haveria provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, o que autorizaria a absolvição, postulando-se, supletivamente, pela consideração de entendimento firmado no Agravo de Execução Penal: 5011387-25.2023.8.08.0000.

Em contraditório o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A decisão judicial não encampou o pedido de retratação formulado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no mov. ID 12737078, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Iago Gama Lima, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Boa tarde, Excelência. Presidente deste órgão fracionário, doutor Walace Pandolpho Kiffer. Estendo os meus cumprimentos aos demais Desembargadores, doutor Helimar Pinto , doutor Marcos Valls Feu Rosa, estendendo os meus cumprimentos aos demais Desembargadores e ao douto Procurador de Justiça, serventuários, colegas advogados, que Deus nos dê uma boa tarde de trabalho.

Pois bem, Excelências, trago nesta tarde um recurso em agravo em execução no qual o reeducando foi condenado numa falta grave. Esta falta foi homologada pela magistrada da Vara de Execução da de Barra de São Francisco. E conforme narrado no procedimento disciplinar foi apurado que no dia 1º de março de 2024, o interno teria desobedecido ordens de procedimento e ainda causou uma desordem na unidade prisional. E ao ser ouvido na esfera administrativa, bem como em juízo, o interno negou que teria praticado esse tumulto e afirmou ainda que outros internos poderiam testemunhar a seu favor.

Pois bem, Excelências, logo quando foi instaurado esse PAD lá na unidade, eu estive lá presencialmente, colhemos o depoimento, o interrogatório do reeducando e já fiz uma série de requerimentos. Fiz requerimento da Câmara de Segurança, fiz requerimento para participar da colheita dos depoimentos dos policiais penais, fiz requerimento para que aquelas pessoas que o reeducando citou no termo de declaração dele também fossem ouvidas como testemunhas, já que teriam presenciado a desordem no local.

Senhores Desembargadores, aqui falo de um claro cerceamento de defesa, porque todos os meus requerimentos, nenhum, nenhum foi atendido. É como se a unidade permitiu que eu participasse daquele procedimento disciplinar, mas só de faz de conta, um advogado só para assinar a folha. Não sei como que a unidade lida com outros advogados, mas fiquei surpreso que até quando apresentei a defesa desse reeducando, anexei vários documentos na minha defesa e esses documentos não vieram para ser analisados em juízo. Constei tudo isso no recurso. Constei e-mails, constei as petições, constei imagens, peticionei, excelências, no dia 18/03/2024, requerendo a participação na oitiva dos policiais penais. Fiz o protocolo junto ao e-mail que a própria penitenciária me forneceu. Foi recebido pela servidora Keila Merses. Fiquei esperando marcarem a oitiva desses servidores, aguardei por volta de 30 (trinta) dias, eles não me retornaram o e-mail, entrei em contato novamente via telefone com a unidade, não atendi o telefone e gostaria de saber para quando seria marcada a oitiva dos policiais penais que participaram
daquele fato.

Como ninguém entrou em contato, eu me dirigi até Barra de São Francisco, saí daqui de Vila Velha, fui para Barra de São Francisco, já que por e-mail ninguém me respondia. E quando cheguei na unidade, para minha surpresa, os depoimentos dos policiais penais já estavam dentro do procedimento e sem a participação do advogado. Suprimiram o meu direito de acompanhar esses depoimentos. E tinha muitas questões para serem levantadas com esses policiais. Pois bem, o procedimento continuou. E é um direito do advogado participar desses depoimentos. É um direito que nós temos uma lei, a lei nº 8.906 de 94, conhecida como Estatuto do OAB.

E sinceramente, Excelência, eu não gosto quando fala de estatuto, porque parece que seria uma coisa mais restrita, como se fosse o estatuto do meu condomínio. Só vale para o meu condomínio. Mas sabemos que é uma lei federal e todos temos que obedecer as leis.

Nessa lei, no artigo 7º, inciso XXI, cita que o advogado é direito do advogado participar de depoimentos e interrogatórios e sabemos também que quem presta interrogatório é quem está sendo acusado de algum fato. Depoimento quem presta são testemunhas. Inclusive, lá na alínea “a” do inciso XXI, diz também que é direito do advogado apresentar razões e quesitos.

E aí, Excelência, eu fiz a defesa no PAD, novamente pedi a oitiva daqueles presos que estavam junto com o meu cliente e que presenciaram a situação, novamente a unidade prisional ignorou. Fiz requerimento de imagens de câmera de segurança, já que os policiais afirmaram que houve uma desordem no local, com uso de spray, gás. Novamente a unidade prisional não me atendeu. Fiz diversos requerimentos plausíveis para provar que meu cliente não teria feito aquilo, porque segundo o meu cliente, ele não fez. Mas mesmo assim, a unidade prisional ignorou todos os meus requerimentos. Na visão da defesa, um claro cerceamento de defesa e o meu pedido é de nulidade desse PAD, que inclusive encontra amparo na Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, pois não foi assegurado o direito de defesa do reeducando.

E peço vênia para ler essa súmula, que diz o seguinte: para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído. E aqui faço uma indagação: qual foi o direito de defesa desse reeducando em provar a sua inocência? Já que todos os pedidos que eu fiz, nenhum, repito, nenhum foi atendido. Pedi câmeras de segurança, não me forneceram. Pedi a oitiva de internos que presenciaram, não me forneceram. Pedi para participar do depoimento dos policiais penais, não me foi permitido. Então, o advogado, nesse procedimento disciplinar, foi de faz de conta, eu não pude participar da colheita da prova.

Já encerrando, Excelência, cito um recurso desta Segunda Câmara Criminal de Relatoria do Desembargador José Augusto Farias de Sousa, a execução penal 5011387-25-2023. E uma situação muito parecida com o caso que trago aqui para os nobres desembargadores. O julgado de relatoria do Dr. José Augusto fala o seguinte, a autoridade administrativa não apreciou o pleito defensivo de produção de provas. para instrução do PAD. Conduta que a magistrada entendeu implicar em nulidade por ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Irresignado, o Ministério Público recorreu, sustentando a realização da audiência de justificação supre eventual vício no PAD. Aí, o julgado continua. A condução do PAD incorreu em nulidade insanável na medida que a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação do pleito da defesa de oitiva de testemunhas detentos da ala onde os fatos ocorreram e que possivelmente presenciaram os fatos, requisição das imagens de monitoramento, subtraiu do reeducando a garantia do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal. E o julgado conclui que foi violada a Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebam a semelhança do julgado, que já foi submetido a esta Câmara, com o caso que trago para Vossas Excelências., que nenhum pedido que fiz foi atendido. No recurso anexei todas as pedições que fiz, coloquei imagens, coloquei e-mails e ninguém socorreu os pedidos da defesa.

Diante dessas informações, a defesa requer que seja declarada a nulidade desse PAD, absolvendo ou reeducando da falta grave praticada. Nestes termos, a defesa pede o deferimento e devolvo a palavra à presidência.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado, doutor Iago Gama Lima pela sustentação oral. E Vossa Excelência traz algumas questões que gostaria de reexaminá-las, por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 18/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, por inobservar os deveres previstos nos no inc. VI do
caput
do art. 50, c/c inc. II do
caput
do art. 39, ambos da Lei de Execuções Penais, decretando a interrupção dos cálculos para aquisição de futuro benefício de progressão, retroativamente à data da falta, assim como a perda de 1/3 dos dias remidos (09 dias), ao amparo dos arts. 57 e 127, ambos da Lei nº 7.210/1984.

Das razões expostas pela defesa, esta sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
agravado, ao fundamento da Súmula nº 533 do C. STJ, por cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade administrativa não teria examinado requerimentos de participação no PAD, arrolar e ouvir testemunhas, ou para acesso às imagens do circuito interno de segurança da unidade prisional. No mérito, aduz o agravante que não haveria provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, o que autorizaria a absolvição, postulando-se, supletivamente, pela consideração de entendimento firmado no Agravo de Execução Penal: 5011387-25.2023.8.08.0000.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame, passo à análise dos autos.

O cerne da controvérsia do presente recurso é apurar se, a conduta da autoridade administrativa, que não apreciou pleito defensivo de produção de provas, para instrução do PAD, implica em nulidade, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Cediço, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) busca apurar falta grave, conforme previsão nos artigos 52 e 59, da Lei de Execução Penal, sendo necessário tutelar o contraditório e a ampla defesa nesse procedimento administrativo, porquanto pode resultar em consequências gravosas contra o apenado, por exemplo, interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime, como prevê a súmula nº 534 do STJ.

In casu
, verifico que a condução do PAD incorreu em nulidade insanável eis que a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação do pleito da defesa de oitiva de testemunhas detentos/presos da ala onde os fatos ocorreram e que presenciaram a situação, bem como requisição das imagens de câmera de segurança, já que os policiais afirmaram que houve uma desordem no local, com uso de spray, gás, subtraiu do reeducando a garantia do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal, com total violação da Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que o direito de defesa consiste, não somente, na possibilidade de o acusado ser defendido por um advogado, mas de produzir provas, requerer e ouvir testemunhas, e solicitar perícia técnica, de modo que, a qualquer agente público, é vedada a subtração, desarrazoada e injustificada, de tal prerrogativa.

E no caso em análise, após detido exame dos autos, tenho que, a condução do PAD incorreu em nulidade insanável, na medida em que a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação de pleito da defesa, de oitiva das testemunhas (detentos da ala onde os fatos ocorreram e que, possivelmente, presenciaram a situação), e requisição das imagens de câmeras de segurança, subtraiu do reeducando a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não se pode olvidar, ainda, que os elementos produzidos no PAD sejam compostos por declarações de agentes públicos, em favor dos quais milita a presunção de veracidade dos atos administrativos, é inconcebível que a produção de prova tenha sido unicamente unilateral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de deliberação sobre requerimentos probatórios relevantes e tempestivos importa nulidade do PAD. Veja-se:

"A não apreciação de pedido de produção de prova formulado pela defesa no bojo do procedimento administrativo disciplinar configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do referido procedimento."
(HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019)

Portanto, tratando-se de omissão que maculou de forma insanável o devido processo legal administrativo, impõe-se a declaração de nulidade do PAD, com o consequente afastamento da sanção aplicada ao reeducando.

Assim, sem adentrar no mérito da decisão administrativa, no regular exercício do controle da legalidade, tenho que o Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2023 padece de nulidade insanável, o reeducando deve ser absolvido da falta grave praticada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,

É como voto.

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcos Ferreira de Souza contra decisão da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco/ES, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da contagem de prazo para obtenção de novos benefícios, com base nos arts. 50, VI; 39, II; 57 e 127 da Lei de Execuções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da autoridade administrativa em apreciar pedidos de produção de provas no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar — especificamente, oitiva de testemunhas e requisição de imagens de segurança — caracteriza nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula nº 533 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada nulidade insanável no PAD, ante a omissão da autoridade administrativa em deliberar sobre requerimentos defensivos relevantes e tempestivos, consistentes na produção de provas essenciais à elucidação dos fatos.

4. A ausência de contraditório e ampla defesa compromete a validade do PAD, impondo a nulidade do procedimento e das sanções dele decorrentes.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o indeferimento tácito e imotivado de provas pela autoridade prisional compromete a legalidade do processo disciplinar (HC 496.832/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 03/2023 e afastadas as sanções impostas ao reeducando.

Tese de julgamento
:

"A ausência de apreciação de requerimentos probatórios relevantes e tempestivos no Procedimento Administrativo Disciplinar configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula nº 533 do STJ."

"É inválido o reconhecimento de falta grave em PAD contaminado por vício formal decorrente da não produção de provas requeridas pela defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, arts. 39, II; 50, VI; 57; 59; 127.

Súmula 533 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2019, DJe 29.05.2019

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
2877
-
52
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de
Barra de São Francisco/ES
, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, por inobservar os deveres previstos nos no inc. VI do
caput
do art. 50, c/c inc. II do
caput
do art. 39, ambos da Lei de Execuções Penais, decretando a interrupção dos cálculos para aquisição de futuro benefício de progressão, retroativamente à data da falta, assim como a perda de 1/3 dos dias remidos (09 dias), ao amparo dos arts. 57 e 127, ambos da Lei nº 7.210/198
4
.

Das razões expostas pela defesa,
esta sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
agravado, ao fundamento da Súmula nº 533 do C. STJ, por cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade administrativa não teria examinado requerimentos de participação no PAD, arrolar e ouvir testemunhas, ou para acesso às imagens do circuito interno de segurança da unidade prisional. No mérito, aduz o agravante que não haveria provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, o que autorizaria a absolvição, postulando-se, supletivamente, pela consideração de entendimento firmado no A
gravo de Execução Penal
: 5011387-25.2023.8.08.0000.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise dos autos.

O cerne da controvérsia do presente recurso é apurar se, a conduta da autoridade administrativa, que não apreciou pleito defensivo de produção de provas, para instrução do PAD, implica em nulidade, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Cediço, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) busca apurar falta grave, conforme previsão nos artigos 52 e 59, da Lei de Execução Penal, sendo necessário tutelar o contraditório e a ampla defesa nesse procedimento administrativo, porquanto pode resultar em consequências gravosas contra o apenado, por exemplo, interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime, como prevê a súmula nº 534 do STJ.

In casu
,
verifico que
a
condução do PAD incorreu em nulidade insanável eis que a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação do pleito da defesa de oitiva de testemunhas detentos/presos da ala onde os fatos ocorreram e que presenciaram
a situação
,
bem como
requisição das imagens de
câmera de segurança
,
já que os policiais afirmaram que houve uma desordem no local, com uso de spray, gás,
subtraiu do reeducando a garantia do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal,
com total
viola
ção

d
a Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça.

R
essalto que o direito de defesa consiste, não somente, na possibilidade de o acusado ser defendido por um advogado, mas de produzir provas, requerer e ouvir testemunhas, e solicitar perícia técnica, de modo que, a qualquer agente público, é vedada a subtração, desarrazoada e injustificada, de tal prerrogativa.

E no caso
em análise
, após detido exame dos autos, tenho que, a condução do PAD incorreu em nulidade insanável, na medida em que
a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação de pleito da defesa,
de oitiva das testemunhas
(detentos da ala onde os fatos ocorreram e que, possivelmente, presenciaram
a situação
)
, e requisição das imagens de
câmeras de segurança
,

subtraiu do reeducando a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não se pode olvidar, ainda, que
os elementos produzidos no PAD sejam compostos por declarações de agentes públicos, em favor dos quais milita a presunção de veracidade dos atos administrativos, é inconcebível que a produção de prova tenha sido unicamente unilateral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de deliberação sobre requerimentos probatórios relevantes e tempestivos importa nulidade do PAD. Veja-se:

"A não apreciação de pedido de produção de prova formulado pela defesa no bojo do procedimento administrativo disciplinar configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do referido procedimento."
(HC 496.832/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019
)

Portanto, tratando-se de omissão que maculou de forma insanável o devido processo legal administrativo, impõe-se a declaração de nulidade do PAD, com o consequente afastamento da sanção aplicada ao reeducando.

Assim, sem adentrar no mérito da decisão administrativa, no regular exercício do controle da legalidade, tenho que o Processo Administrativo Disciplinar padece de nulidade insanável, razão pela qual o reeducando
deve ser absolvido
da falta grave praticada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

D
O
U
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.